Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705664-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDOS: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PROCON-DF. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA ECONÔMICA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES AO CDC. MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Tendo em vista a natureza autárquica do Instituto de Defesa do Consumidor do DF - Procon-DF, que é uma entidade dotada de personalidade jurídica própria e capacidade processual, não há motivo que justifique a permanência do Distrito Federal no polo passivo da demanda que pretende a anulação de multa administrativa aplicada pela referida entidade. 2. Tratando-se de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 25, § 1o, do CDC. 3. Tendo a decisão administrativa fixado o valor da multa, observando os parâmetros legais previstos no art. 57, parágrafo único, do CDC, bem como levando em consideração a ausência de ilegalidade no processo administrativo que culminou em sua aplicação, não cabe ao Poder Judiciário incutir na discricionariedade do Poder competente para definir o valor da multa punitiva, de acordo com os parâmetros legais. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, pleiteando a redução do valor da multa arbitrada administrativamente pela parte recorrida por ser desproporcional, uma vez que agiu como mera intermediadora na cadeia de fornecimento e não concorreu de modo algum para o cancelamento unilateral da reserva da consumidora. Requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918 (ID 27367102). Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ANALISE CONTRATUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. PROCON. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a revisão a que chegou o Tribunal de origem acerca dos critérios adotados e do quantitativo da multa aplicada pelo PROCON demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.397.388/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/11/2017; AgInt no AREsp 1.085.972/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 31/8/2017; AgInt no REsp 1.441.297/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/8/2017. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1911915/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025